Tribunal: TJSP
Processo: 0005110-35.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 1111/2010. Ação ajuizada em 18-02-2011. Planilha elaborada pela Secretaria de Recursos Humanos deste Tribunal que aponta diferenças no valor dos vencimentos dos meses de março a junho de 1994, em relação aos critérios de conversão em URV do artigo 22 da Lei no 8.880/1994. Devida recomposição a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 18-02-2011, mas somente até a recomposição remuneratória determinada pela referida lei, com efeito a partir de 1o-07-2010, que absorveu de modo integral aquelas diferenças. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Demanda procedente nos termos da fundamentação. Correção monetária pelo IPCA-E, desde cada pagamento a menor, e juros de mora a partir da citação, segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil anterior, em vigor ao tempo da sentença, proferida em 14 de outubro de 2014, Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo no 07, em dez por cento do valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 0005110-35.2011.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Período de março a junho de 1994. Lei 8880/1994. Prescrição de fundo de direito afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, ficando restrita às repercussões do pedido sobre período de mais de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação. Conversão da moeda, determinada pela Lei

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Período de março a junho de 1994. Lei 8880/1994. Prescrição de fundo de direito afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, ficando restrita às repercussões do pedido sobre período de mais de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação. Conversão da moeda, determinada pela Lei no 8880/1994, que repercutiu sobre todos os valores da economia e por isso também alcançou os vencimentos dos servidores públicos de todas as esferas. Dezoito servidores desta Corte. Reestruturação remuneratória determinada pela Lei Complementar no 1111/2010. Ação ajuizada em 18-02-2011. Planilha elaborada pela Secretaria de Recursos Humanos deste Tribunal que aponta diferenças no valor dos vencimentos dos meses de março a junho de 1994, em relação aos critérios de conversão em URV do artigo 22 da Lei no 8.880/1994. Devida recomposição a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 18-02-2011, mas somente até a recomposição remuneratória determinada pela referida lei, com efeito a partir de 1o-07-2010, que absorveu de modo integral aquelas diferenças. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Demanda procedente nos termos da fundamentação. Correção monetária pelo IPCA-E, desde cada pagamento a menor, e juros de mora a partir da citação, segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil anterior, em vigor ao tempo da sentença, proferida em 14 de outubro de 2014, Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo no 07, em dez por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005110-35.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GERTRUDES MACHADO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA
ADÃO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), VERONICA BATISTA DA SILVA E OUTROS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
REGINA
MESSIAS
CURVELO08671030
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARINA BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), ELIZABETH FERRARI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDITE
MARIA
DA
CONCEIÇÃO
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA), NEUSA APARECIDA DA SILVA AMBRÓSIO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ILIDIA FARIA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), HELOISA GOMES ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DE LOURDES DA SILVA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCILIA MARIA CORRÊA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA LUCINDA DE FÁTIMA
VALENTE PANDOVAN (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA SALETE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), RADAMÉS MOSCA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), INES RAMOS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LEVI DOS PRAZERES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES e SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005110-35.2011.8.26.0053
2
VOTO No 34133
APELAÇÃO No 0005110-35.2011.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VERÔNICA BATISTA DA SILVA (AJ) E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÇAO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil atual,
artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Conversão em
URV. Período de março a junho de 1994. Lei 8880/1994.
Prescrição de fundo de direito afastada pelo Superior Tribunal
de Justiça, ficando restrita às repercussões do pedido sobre
período de mais de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação.
Conversão da moeda, determinada pela Lei no 8880/1994, que
repercutiu sobre todos os valores da economia e por isso também
alcançou os vencimentos dos servidores públicos de todas as
esferas. Dezoito servidores desta Corte. Reestruturação
remuneratória
determinada
pela
Lei
Complementar
no
1111/2010. Ação ajuizada em 18-02-2011. Planilha elaborada
pela Secretaria de Recursos Humanos deste Tribunal que aponta
diferenças no valor dos vencimentos dos meses de março a junho
de 1994, em relação aos critérios de conversão em URV do
artigo 22 da Lei no 8.880/1994. Devida recomposição a partir de
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 18-02-2011,
mas somente até a recomposição remuneratória determinada
pela referida lei, com efeito a partir de 1o-07-2010, que absorveu
de modo integral aquelas diferenças. Supremo Tribunal Federal,
Tema 05. Demanda procedente nos termos da fundamentação.
Correção monetária pelo IPCA-E, desde cada pagamento a
menor, e juros de mora a partir da citação, segundo a
remuneração oficial das cadernetas de poupança. Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Recurso provido, com inversão dos ônus da
sucumbência e fixação de honorários advocatícios, na forma do
artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil anterior, em vigor
ao tempo da sentença, proferida em 14 de outubro de 2014,
Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo no 07,
em dez por cento do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005110-35.2011.8.26.0053
3
Acolhido recurso especial para afastar a prescrição de
fundo de direito, em processo de servidores públicos estaduais desta Corte por
diferenças de vencimentos decorrentes da falta ou incorreta conversão em URV,
fls.690/695, impõe-se novo julgamento.
Estado referiu reestruturação remuneratória determinada
pela Lei Complementar 1111/2010, com manifestação dos autores, fls. 705.
Informada pela Secretaria de Recursos Humanos deste
Tribunal a forma de conversão dos vencimentos em URV e a diferença em favor dos
servidores antes da reestruturação remuneratória determinada pela Lei Complementar
1111/2010, fls. 711/5745 e 5768/5804, com manifestação somente dos autores, fls.
5749/5754.
Secretaria de Recursos Humanos apresentou planilhas
sobre absorção das diferenças pela referida reestruturação remuneratória, fls.
5758/5804, com manifestação somente dos autores, fls. 5808/5811.
É o relatório.
Afastada pelo Superior Tribunal de Justiça a prescrição de
fundo de direito que havíamos reconhecido, fica restrita às repercussões do pedido
sobre período de mais de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, em 18 de
fevereiro de 2011.
A conversão em URV, determinada pela Lei no 8880/1994,
que dispôs sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário
nacional, repercutiu sobre todos os valores da economia e por isso também alcançou os
vencimentos e demais vantagens pecuniárias dos servidores públicos de todas as
esferas de governo, sendo pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento
nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005110-35.2011.8.26.0053
4
Frise-se que a Lei Complementar no 795, de 18-07-1995,
cuidou apenas da conversão dos vencimentos, a partir de 1o de julho de 1994, ao novo
padrão monetário, o real, que substituiu o padrão anterior, cruzeiros reais, inclusive para
os servidores dos quadros dos tribunais estaduais, artigo 5o, II, sem estabelecer novos
padrões de vencimentos.
Já a Lei Complementar no 1111, de 25 de maio de 2010,
atualizada pela Lei Complementar no 1.217, de 12 de novembro de 2013, estabeleceu
novas escalas de vencimentos para os servidores deste Tribunal abrangidos pelo Plano
de Cargos e Carreiras, com especificação dos cargos dos autores nos Anexos I e V.
Também cuidou de criar novos cargos e de extinguir
outros, artigos 42 e 43.
Estabeleceu que várias vantagens deixaram de existir
porque os seus valores foram absorvidos no enquadramento de que trata nos artigos 2o
das suas disposições transitórias e 46.
Referida disposição transitória estabelece que o novo
padrão de vencimentos será igual ou imediatamente superior à soma das parcelas da
remuneração até então percebida, artigo 2o, e que eventual diferença passaria a ser
paga como “complemento de enquadramento”, artigo 3o.
A Secretaria de Recursos Humanos deste Tribunal
elaborou cálculo em relação ao cargo de cada autor, apontando diferenças percentuais
em prejuízo deles, para os meses de março a junho de 1994, em comparação com os
critérios de conversão dos vencimentos em URV do artigo 22 da Lei 8880/1994, de
12,17% para a autora Edite Maria da Conceição Souza, 12,34% para Elizabeth Ferrari,
12,56% para Gertrudes Machado Mendes, 11,63% para Lucília Maria Corrêa e 12,84%
para todas as demais, fls. 5768/5804.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005110-35.2011.8.26.0053
5
Os autores concordaram com as diferenças apontadas,
que são devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mas somente até
a reestruturação remuneratória determinada pela Lei Complementar no 1111, de 25 de
maio de 2010, com efeito a partir de 01 de julho de 2010, como definiu o Supremo
Tribunal Federal com o Tema 05 de Repercussão Geral, devendo ser recompostas as
referidas diferenças com correção monetária de cada pagamento a menor, pelo IPCA-E,
e juros de mora a partir da citação, segundo os índices oficiais de rendimento das
cadernetas de poupança, Supremo Tribunal Federal, Tema 810, Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905.
Isto
porque
a
referida
reestruturação
absorveu
integralmente as referidas diferenças, como demonstram os cálculos apresentados, fls.
5808/5811.
Invertidos
os
ônus
da
sucumbência,
honorários
advocatícios são fixados, na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil
anterior, em vigor ao tempo da sentença, proferida em 14 de outubro de 2014, Superior
Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo no 07, em dez por cento do valor da
condenação.
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator